Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONCURSO DE AGENTES. IMAGENS DE VÍDEO. BAIXA RESOLUÇÃO. PROVA SINGULAR. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA. MODUS OPERANDI SIMILAR A OUTRAS OCORRÊNCIAS. EVIDÊNCIA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇAO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ausência de robustez do arcabouço probatório que instrui o feito deve ser interpretada em favor dos réus, uma vez que a condenação criminal, por todo o ônus que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito.

2. Na hipótese dos autos, as provas material e testemunhal que instruem o feito estão calcadas em imagens de baixa resolução, que não permitem, com precisão mínima, o reconhecimento dos acusados ou de algo que os identifique, tais como vestimentas ou as ferramentas objetos do furto. Nesse quadro, o conjunto de elementos indiciários e probatórios mostra-se insuficiente para embasar o decreto condenatório.

3. O mero fato de que o modus operandi apresentado em imagens acostadas aos autos se assemelha a outras ocorrências imputadas aos sentenciados, desacompanhado de demais elementos probatórios, não configura evidência suficiente para embasar o decreto condenatório.

4. Recurso provido.